Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020446-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VAGNER ROGÉRIO PEDROSO BAGLI
AGRAVADO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER ROGÉRIO PEDROSO BAGLI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de indeferimento da tutela de urgência, consistente na pretensão de depósito em juízo pelo réu do valor dos danos materiais e danos morais ou que seja efetuado o “sequestro” das contas e bens da empresa ré em quantia suficiente para restituição dos valores pagos, totalizando R$ 11.329,00 (onze mil trezentos e vinte e nove reais).
O agravante relata que propôs ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas c/c danos morais e tutela antecipada em face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pois em 22/08/2020 firmou contrato com a agravada para aquisição do Lote n.42, Quadra C, no empreendimento denominado Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, Zona Rural de Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
Narra que após a quitação do referido contrato, tomou conhecimento de que a ré não detinha as licenças de implantação ambiental perante a Prefeitura de Cuiabá, bem como que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da ré, em razão das irregularidades na comercialização dos lotes; alega que é de conhecimento público todos dissabores que referida empresa vem trazendo a todos os seus clientes; requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais ou que seja efetuado o sequestro das contas e bens da Empresa Ré que sejam suficientes para a restituição dos valores pagos, totalizando o valor de R$ 11.329,00 (onze mil trezentos e vinte e nove reais).
Argumenta que foi induzido ao erro no ato da formalização do negócio jurídico, uma vez que adquiriu um lote acreditando que o empreendimento era legítimo e legalizado; a questão é pautada na boa-fé contratual objetiva, que é a regra de conduta, dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte da relação contratual.
Expõe que os documentos acostados indicam a probabilidade do direito, tendo em vista o contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, comprovante de pagamento do valor da entrada R$ 2.000,00 (dois mil reais), fatura do cartão de crédito indicando o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 882,96 (oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) totalizando R$ 8.829,60 (oito mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), o embargo do empreendimento; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consiste no pagamento da quantia referente ao contrato.
Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento liminar da tutela antecipada no sentido de determinar que a agravada deposite judicialmente o valor de R$ 11.329,00 (onde mil trezentos e vinte e nove reais) referente aos valores pagos, sob pena de aplicação de medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme dispõe o artigo 297 do Código de Processo Civil.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O agravante adquiriu o Lote 42, Quadra C, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, Zona Rural do Município de Cuiabá/MT - Rio Coxipó Mirim, pelo preço total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), mediante a celebração de contrato particular de compromisso de compra e venda; disse que tomou conhecimento que o loteamento é irregular e foi embargado em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e a licença da ré foi revogada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá/MT em 25/03/2021.
De fato, o pedido de depósito imediato em juízo do valor dos danos materiais e danos morais, se refere ao próprio mérito da lide, consistente na condenação da agravada ao mencionado pagamento/restituição. Temerário tal medida, mesmo com a apresentação dos documentos que instruem o agravo, já que a agravada sequer foi citada nos autos de origem e prudente a dilação probatória.
Ademais, como registrado pelo Magistrado, quanto ao “pedido de sequestro das contas e bens da requerida para a restituição dos valores pagos pelo autor, ressalto que inexiste nos autos título executivo hábil a embasar o bloqueio de valores, na medida em que o pedido final visa rescindir o contrato diante da suposta irregularidade do loteamento. Destarte, a referida pretensão visa salvaguardar direitos futuros, os quais apenas serão obtidos pela eventual procedência da demanda, de modo que descabido o seu deferimento neste momento processual, quando sequer restou efetivado o exercício ao contraditório.”
Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória e ao exercício do contraditório, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual ou após a citação da ré.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora